Tribunal: CARF
Processo: 10875.903746/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903746/2012-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.879 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através da qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2010, no valor de R$229.896,26. Referida PER/DCOMP
recebeu o no 21139.79710.280211.1.3.03-5040.
Referida PER/DCOMP foi analisada pela Delegacia da Receita Federal de
Guarulhos – DRF/GUA que proferiu o despacho decisório abaixo reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903746/2012-83
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903746/2012-83

A DRF/GUA indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
efetuadas, haja vista ter verificado que o somatório das parcelas de composição do crédito
informadas na PER/DCMP e confirmadas pela Autoridade Fiscal eram insuficientes para fazer
frente à CSLL devida na DIPJ, concluindo pela inexistência de saldo negativo do tributo.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de e-fls. 02/19, através da qual, em apertadíssima síntese, alega que cometeu um
“singelo equívoco” no preenchimento da PER/DCOMP, pois, ao invés de informar todas as
parcelas que compunham o crédito (CSLL retida e estimativas mensais quitadas no ano de 2010),
teria informado tão somente três dos pagamentos efetuados a título de estimativas mensais (no
total de R$229.896,26) que, juntos, perfaziam aproximadamente o valor do saldo negativo de
CSLL apurado no respectivo período de apuração (vide DIPJ às e-fls. 38, no importe de
R$309.453,91). Aduz também que, na realidade, o saldo negativo de IRPJ a que faria jus seria de
R$311.611,48 e não os R$309.453,91 declarados na DIPJ.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 02-67.455 – 4a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DIREITO CREDITÓRIO – COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida analisou todas as parcelas que comporiam o saldo negativo de
CSLL de 2010, no caso, a CSLL retida (R$31.852,71) e as estimativas quitadas
(R$2.461.267,89).
Em relação ao IRRF, verificou a Autoridade Julgadora a quo que parte dos
rendimentos que deram origem às retenções não teriam sido tributados na sua totalidade pela
Recorrente. Abaixo reproduzo uma tabela com o resumo dessas verificações. Conforme se
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903746/2012-83

observa no demonstrativo, do total de R$31.852,71 retidos/declarados foram confirmados
R$30.907,79.

No que tange às estimativas, parte foram quitadas mediante pagamento (foram
todas confirmadas), parte via compensação (algumas foram glosadas), e uma última parte foi
objeto de depósito judicial (todas glosadas) . A decisão recorrida contém demonstrativo em que
resume, de forma didática, os valores que foram admitidos e os que não foram aceitos, senão
vejamos:

Assim, do total de R$2.461.267,89 declarados, foram confirmados tão somente
R$1.955.929,24. A diferença glosada tem origem em duas DCOMPs não homologadas
(36052.65991.250111.1.7.04-4947
e
14107.41157.250111.1.7.04-8603),
no
importe
de
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903746/2012-83

R$346.456,07, que não tiveram, por parte da Contribuinte, qualquer tipo de impugnação quanto
ao despacho decisório e parcelas de estimativas depositadas em juízo, no valor de R$158.882,58.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 149/170, através do qual aduz os seguintes argumentos, em apertadíssima síntese:
Em relação às estimativas glosadas, objeto de PER/DCOMPs não homologadas,
alega a Recorrente que a sua não homologação não interfere no respectivo direito creditório, haja
vista que os respectivos débitos serão cobrados administrativamente ou, no limite via execução
fiscal, na via judicial; dessa forma, “necessariamente haverá lastro para o crédito de saldo
negativo de IRPJ objeto do presente processo administrativo”; Informa que ao tempo do
recurso voluntário tais débitos já se encontravam em cobrança judicial, conforme processo de
execução fiscal no 000190-61.2014.403.6119;
Já em relação às estimativas depositadas em juízo, nos autos do mandado de
segurança no 2003.61.19.005128-2, aduz que o montante de R$158.882,58 seria totalmente apto
a compor o saldo negativo de CSLL apurado, de modo que deveria ser integralmente confirmado
por esta Instância de julgamento, haja vista que referido montante fora, de fato antecipado à
União;
Ademais, a respectiva ação estaria encerrada e a decisão final já teria transitado
em julgado em desfavor da Recorrente, razão pela qual todos os valores depositados serão, em
breve, convertidos em renda da União;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno do não reconhecimento de
parcela do crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010. Referido saldo
negativo pleiteado é de R$311.611,48, tendo sido composto por R$31.852,71 de CSLL retida e
R$2.461.267,89 de estimativas pagas/compensadas/depositadas. Já a contribuição devida montou
em R$2.181.509,12.
Em relação à CSLL retida foram confirmados R$30.907,79, não havendo por
parte da Recorrente nenhuma irresignação em relação à pequena diferença que não foi
reconhecida pela decisão recorrida.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903746/2012-83

Já em relação às estimativas, restaram confirmados tão somente R$1.955.929,24;
assim, não foram reconhecidos R$346.456,07 decorrentes das DCOMPs no
36052.65991.250111.1.7.04-4947 e 14107.41157.250111.1.7.04-8603, não homologadas, e
R$158.882,58 relativos aos depósitos judiciais não considerados pela decisão recorrida.
Creio haver uma questão a ser resolvida antes de entrar no mérito do recurso
apresentado. A Recorrente alega que teria restado vencida no mandado de segurança impetrado
em face da União, no âmbito do qual havia efetuado o depósito judicial de R$158.882,58
referentes à parcela das estimativas mensais de CSLL que estava questionando. Aduz que tais
valores seriam “em breve” repassados à União, via levantamento dos depósitos. O recurso foi
apresentado em abril de 2016, entretanto, não há nos autos nenhuma informação mais recente
acerca da efetividade dos referidos levantamentos.
Reza o art. 156, inc. VI, do CTN, que a extinção do crédito tributário se dá com a
conversão do depósito em renda. Portanto, à primeira vista, a decisão recorrida estaria
absolutamente correta ao não considerar os depósitos judiciais que, à época da sua prolação, não
haviam sido convertidos em renda da União.
Entretanto, a partir do momento que se tem notícia do encerramento da ação
judicial (v. e-fls. 325 e 330/331), faz-se necessário confirmar a conversão dos depósitos que, só
então, poderão ser considerados na composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2010.
Portanto, opino pela baixa do processo em diligência para que a Autoridade
Administrativa confirme a efetiva conversão em renda dos depósitos judiciais abaixo
relacionados, efetuados no mandado de segurança no 2003.61.19.005128-2:

Após a realização da diligência, o relatório conclusivo deverá ser submetido à
Recorrente para que no prazo de 30 dias apresente sua manifestação, se assim o desejar, após o
que deverá o processo retornar ao CARF para a conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital